Tribunal: TJPA
Processo: 0006992-37.2019.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006992-37.2019.8.14.0004

RECORRENTE: LUCAS FREITAS MELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DIRETO PELA VÍTIMA. TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER AFASTADO. JUDICIUM ACCUSATIONIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal e a insuficiência de provas para a pronúncia.

Alega que os depoimentos colhidos são baseados em "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), inexistindo provas cabais da participação dolosa do recorrente ou de sua intenção de matar.

Pleiteia, assim, a impronúncia ou a absolvição sumária com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

No caso, a materialidade está comprovada pelo laudo pericial. Os indícios de autoria são reforçados pelo reconhecimento direto feito pela vítima em juízo, que identificou o réu como o condutor da motocicleta, e pelo depoimento do proprietário do veículo, que confirmou o aluguel da moto ao acusado.

A tese de prova baseada apenas em
"ouvir dizer"
é afastada pelo reconhecimento presencial da vítima. Eventuais dúvidas sobre o dolo do agente devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de pronúncia integralmente.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia exige apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria; havendo elementos probatórios mínimos que apontem a participação do réu, inclusive reconhecimento direto pela vítima, a análise aprofundada do mérito e do dolo deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:
Artigos 121, § 2º, inciso IV, e 14, inciso II, do Código Penal; Artigos 395, inciso III, 413, 589 e 167 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - HC: 00000000000001065458, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Julgado em 09/03/2026.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0006992-37.2019.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RECORRENTE: LUCAS FREITAS MELO

REPRESENTANTE: FABÍOLA CASTRO, OAB/PA 29.161-B

RECORRIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS FREITAS MELO

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas descritas
art. 121, parágrafo 2.º, c/c art. 14, II, (crime de tentativa de homicídio qualificado) todos do Código Penal
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Segundo a peça acusatória do Ministério Público, no dia
23 de junho de 2019
, por volta das 22h00, o acusado Lucas Freitas Melo, em comunhão de desígnios com um indivíduo conhecido como "Simon" (posteriormente identificado como o adolescente B.E.D.S.F.), tentou matar a vítima
Leandro Júnior dos Santos Ferreira
.

A vítima estava sentada em frente à sua residência na Rua Capitão Pantoja, em Almeirim/PA, quando percebeu uma motocicleta preta passar pelo local duas vezes. Cerca de vinte minutos depois, ouviu-se um disparo de arma de fogo. Ao virar-se, a vítima avistou "Simon" correndo em direção à motocicleta que estava parada na esquina, onde o acusado o aguardava para a fuga. A vítima foi atingida nas costas e no rosto, permanecendo internada por quatro dias.

A motivação do crime estaria relacionada a uma suposta vingança, pois o irmão da vítima teria ferido um nacional de nome Patrick em uma confusão anterior.

O Ministério Público denunciou Lucas Freitas Melo como incurso nas penas do
Artigo 121, §2º, inciso IV (emboscada/recurso que dificultou a defesa), c/c o Artigo 14, inciso II (tentativa)
, ambos do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida pelo juízo em
02 de julho de 2021
.

Em
28 de novembro de 2024
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento por videoconferência, com a oitiva da vítima, de uma testemunha de acusação e o interrogatório do réu.

Na mesma data da audiência (28/11/2024), o juiz proferiu sentença de
pronúncia
, entendendo que havia prova da materialidade (laudo de lesão corporal) e indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao
Tribunal do Júri
.

Inconformada com a pronúncia, a defesa interpôs um
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
em 12 de fevereiro de 2025. As razões recursais sustentam a tese de "in dubio pro reo", afirmando que os depoimentos são baseados apenas em "ouvir dizer" e que não há provas cabais da participação do Recorrente no crime.

O Ministério Público, em contrarrazões (15/09/2025), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso,
defendendo a manutenção da pronúncia.

Em 24/11/2025, o Ministério Público exarou parecer manifestando-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

A defesa do recorrente suscita em sede preliminar a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, fundamentando-se no Artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sustenta, em síntese, que a denúncia não contém indícios necessários ou provas cabais da participação do réu, alegando que os depoimentos colhidos seriam meras conjecturas de "ouvir dizer" e que não haveria prova da intenção dolosa no evento criminoso.

A justa causa para a ação penal consiste na existência de um lastro probatório mínimo que justifique o início e o prosseguimento da persecução criminal.

No rito do Tribunal do Júri, a fase de pronúncia exige apenas o convencimento do magistrado quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o Artigo 413 do CPP.

No caso em tela, a materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atesta dois ferimentos por arma de fogo sofridos pela vítima Leandro Júnior dos Santos Ferreira na região dorsal e submandibular.

Quanto aos indícios de autoria, os elementos colhidos na instrução processual fornecem o suporte necessário para a admissibilidade da acusação.

A vítima afirmou em seu depoimento na polícia e em juízo reconhecer com certeza os autores do crime, identificando o recorrente Lucas Freitas Melo como o condutor da motocicleta utilizada para a execução e fuga.

A testemunha Abiezel Caldeira Pereira confirmou que o acusado costumava alugar sua motocicleta, modelo Honda Bros de cor preta, veículo este que possui as mesmas características do utilizado no atentado.

Embora negue a autoria, o próprio acusado admitiu alugar a referida motocicleta de Abiezel, corroborando a ligação logística com o veículo descrito na cena do crime.

Portanto, a alegação de que a denúncia se baseia em "ouvir dizer" é refutada pelo reconhecimento direto efetuado pela vítima, que aponta o réu como partícipe essencial na logística do crime (piloto de fuga).

Nesta fase processual de judicium accusationis, a dúvida razoável não autoriza a absolvição sumária ou a impronúncia quando há indícios mínimos críveis, devendo a análise exauriente do mérito e do elemento subjetivo (dolo) ser preservada à competência constitucional do Conselho de Sentença.

A denúncia descreve adequadamente o fato típico, as circunstâncias do crime e a qualificação do acusado, permitindo o pleno exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em "denuncismo irresponsável".

Assim, por estarem presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que conferem justa causa à ação penal, rejeito a preliminar arguida.

2. DA SUFICIENCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

A defesa do recorrente pleiteia a reforma da decisão de pronúncia para que seja impronunciado ou absolvido, sustentando a tese de
insuficiência de provas
.

Argui que o conjunto probatório é "estéril e infecundo", baseando-se meramente em testemunhos de "ouvir dizer" e que não há provas cabais de sua participação dolosa no atentado contra a vítima Leandro Júnior dos Santos Ferreira.

Contudo, verifico que o pleito defensivo não encontra amparo legal nesta fase processual.

É cediço que a pronúncia encerra um mero
juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), no qual o magistrado verifica a viabilidade de submeter o caso ao Tribunal do Júri. Para tanto, exige-se apenas o convencimento sobre a
materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, conforme o Artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta etapa, não se opera o julgamento exauriente do mérito. A dúvida razoável, se existente, deve ser resolvida em favor da competência constitucional do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.

A
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Lesão Corporal
, que descreve dois ferimentos por arma de fogo na vítima (região dorsal e submandibular).

Quanto aos
indícios de autoria
, a instrução processual colheu elementos idôneos que apontam a participação do recorrente como piloto de fuga:

A vítima Leandro afirmou em juízo reconhecer com certeza os autores do crime, identificando o recorrente Lucas como o condutor da motocicleta preta que deu suporte a "Simon", autor dos disparos.

A testemunha Abiezel Caldeira Pereira confirmou que Lucas costumava alugar sua motocicleta, uma Honda Bros preta, veículo idêntico ao descrito na cena do crime. O próprio acusado admitiu alugar tal motocicleta, corroborando o liame entre o réu e o veículo utilizado no atentado.

Portanto, a alegação de que as provas se resumem a "ouvir dizer" é frontalmente refutada pelo
reconhecimento direto efetuado pela própria vítima
perante o juízo.

O entendimento adotado pelo juízo de origem está em perfeita sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece que a pronúncia não exige certeza absoluta, bastando a probabilidade da acusação:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA INDICADA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. LAUDO PERICIAL AUSENTE. CORPO DE DELITO INDIRETO. QUALIFICADORAS. ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente nomeado contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §§§ 2º, III, IV e VI, combinado com § 2º-A, I, e § 7º, III, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio perpetrada contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Discute-se nos autos: (i) se possível reconhecer nulidade absoluta da pronúncia em razão da ausência de laudo pericial conclusivo; (ii) se cabível a desclassificação da imputação para lesão corporal ou o reconhecimento da desistência voluntária; (iii) se possível identificar excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (iv) se cabível o afastamento das qualificadoras imputadas; (v) se possível a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, cabendo ao juiz togado verificar a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, requisitos estes que se encontram devidamente atendidos na decisão recorrida. 5. A ausência de laudo pericial não invalida a decisão de pronúncia, porquanto a materialidade restou demonstrada por boletim de atendimento médico, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e prova oral, admitindo-se o corpo de delito indireto (CPP, art. 167). Precedentes. 5. As provas colhidas sob contraditório indicam, em sede de cognição sumária, indícios suficientes para o prosseguimento da imputação de tentativa de homicídio, não sendo possível, nesta etapa, acolher a desclassificação para lesão corporal ou a tese de desistência voluntária. Ressalte-se que a apreciação definitiva dessas teses demanda aprofundada análise probatória, a qual compete, por força constitucional, ao Conselho de Sentença. 6. O excesso de linguagem não se configurou, porquanto a decisão limitou-se a indicar indícios de autoria e materialidade, sem emitir juízos de certeza, atendendo ao disposto nos artigos 413, § 1º, e 472, ambos do Código de Processo Penal. 7. As qualificadoras (meio cruel, recurso que dificultou a defesa, feminicídio e causa de aumento pela prática na presença de descendentes) encontram respaldo probatório mínimo e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. 8. A prisão preventiva deve ser mantida, diante da gravidade concreta do delito, do risco à ordem pública e à integridade da ofendida, não sendo suficientes medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantida a decisão de pronúncia, pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria e materialidade comprovada, ainda que por corpo de delito indireto, devendo as qualificadoras e teses defensivas serem apreciadas pelo Egrégio Conselho de Sentença. A prisão preventiva mantém-se quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

(...)

(STJ - HC: 00000000000001065458, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/03/2026, Data de Publicação: DJEN 09/03/2026)

Ademais, o STJ reforça que a desvalorização de depoimentos nesta fase para absolver o réu constituiria usurpação da competência do Júri.

Diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes que apontam o recorrente como partícipe do crime de homicídio tentado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. A análise aprofundada das provas e a solução de eventuais dúvidas sobre a intenção do agente (dolo) devem ser reservadas ao
Tribunal do Júri
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a Sentença de Pronúncia em todos os seus termos, para que a Recorrente seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Belém (PA), assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2026